Tribunal: TJSP
Processo: 1020823-04.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TURISMO E FATO DO SERVIÇO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Recurso de apelação da ré. Autores que, ao apresentarem vouchers emitidos pela ré, foram impedidos de ingressar nos parques da Universal em Orlando - Flórida/EUA. Responsabilidade objetiva da ré configurada. Excludente de responsabilidade por fato exclusivo de terceiro (art. 14, § 3o, II, do

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TURISMO E FATO DO SERVIÇO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Recurso de apelação da ré. Autores que, ao apresentarem vouchers emitidos pela ré, foram impedidos de ingressar nos parques da Universal em Orlando - Flórida/EUA. Responsabilidade objetiva da ré configurada. Excludente de responsabilidade por fato exclusivo de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC) que não restou comprovada. Ônus de que não se desincumbiu a fornecedora. Danos morais configurados. Indenização arbitrada em R$20.000,00, no importe de R$5.000,00 para cada um dos autores, que não comporta redução. Sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com majoração dos honorários recursais.
RECURSO NÃO PROVIDO.